Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700941-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA RECORRIDO: PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO IPTU. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A ENCARGO INICIAL DA VENDEDORA. ANUÊNCIA DE QUE O COMPRADOR EFETUASSE O RESPECTIVO PAGAMENTO. TENTATIVA DE QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELA COMPRADORA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. DATA DA ESCRITURA PÚBLICA DO NEGÓCIO (2007), E NÃO DA INFORMAÇÃO OBTIDA ACERCA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO (2024). AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da prejudicial de mérito de prescrição arguida em contestação. 2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram, em 12.09.2007, “contrato particular de promessa de venda e compra de imóvel”; (ii) a vendedora (agravada) se responsabilizou pelos débitos de IPTU/TLP; (iii) a parte compradora (agravante) poderia ter realizado o pagamento dos débitos de IPTU/TLP e deduzir do preço estipulado; (iii) a parte agravada (vendedora) foi surpreendida com a existência de débitos de IPTU/TLP, em 17.4.2024; (iv) pretensão reparatória pela parte autora (agravada e vendedora) contra o comprador do imóvel dezessete anos após a celebração do aludido negócio jurídico e (v) suposta impossibilidade em realizar a sobrepartilha sem a quitação do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) configurada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela parte agravada (autora) em demanda de reparação por danos materiais (débitos de IPTU/TLP de contrato de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes em 25.9.2007). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O exercício da pretensão indenizatória pela parte autora (agravada) contra o comprador do imóvel dezessete anos após a celebração do negócio de venda e compra ofende a segurança jurídica, pois equivaleria à criação de extraordinário prazo de quase duas décadas de prescrição à exigência de reparação dos danos decorrentes de aparente inadimplemento contratual. 5. Por se tratar de dívida de IPTU/TLP, cuja existência e valor são de livre acesso público, a alegação de que seria impossível ter conhecimento a respeito do descumprimento da obrigação acessória assumida pelo comprador afasta a aplicação da teoria da actio nata, sob a vertente subjetiva (CC, art. 189). 6. Não se visualiza influência à extensão do prazo prescricional decenal (CC, art. 205) a escolha da forma de quitação do débito tributário, por meio de compensação por precatório, uma vez que não foi definida contratualmente a forma de pagamento, ela (compensação) constitui forma de extinção do débito tributário, além da alegada morosidade não ser imputável exclusivamente à agravante/compradora, que atuou de forma diligente no processo administrativo de compensação e não teria se furtado do compromisso de arcar com o débito. 7. O débito tributário não pode ser considerado impeditivo para o encerramento da sobrepartilha, tendo em vista a existência de “certidão positiva de débitos com efeito de negativa”. 8. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do pedido de compensação, não tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional amparado no fato jurídico (aparente inadimplemento da obrigação acessória) decorrente da relação contratual entre as partes. 9. O Código Civil estatui que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes (artigo 198, inc. I), ou seja, os menores de dezesseis anos (art. 3o), de sorte que a incapacidade relativa das herdeiras e meeira do espólio não é apta a influenciar no curso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento provido. Acolhida a prejudicial. Declarada a prescrição da pretensão indenizatória. ______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 3, 189, 198, 205 e 206; CTN, art. 156, II, 205 e 206 Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 2.8.2018; REsp 1.360.269/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08.03.2019; REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 28.5.2024; TJDFT, acórdão 1841938, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 16.4.2024; acórdão 1938340, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 11.11.2024; acórdão 1800210, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 18.1.2024; acórdão 1135030, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJE 8.11.2018. A parte recorrente aponta violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional não corre contra a parte interditada antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1321 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1321/STJ, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024